Tribunal: TJDFT
Processo: 0710698-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710698-32.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RITA MARIA DE FARIA OLIVEIRA, RITA MARTINS DOS SANTOS, RITA TEIXEIRA DA SILVA, RITA TITA DE SOUZA, RIVADALVA DE ALMEIDA CARNEIRO, RIZOLANGE NASCIMENTO DE CASTRO, ROBERT MACNAMARA NAVA DE CASTRO, ROBERTO PEREIRA DA SILVA, ROBINSON MOACIR BARBOSA, ROBSON FRANKLIN BARBOSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 58927980, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, voltem-me conclusos os autos. Brasília, 10 de maio de 2024 17:57:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador